Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-70.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Sentença que declara a inexistência do contrato e determina a restituição, em dobro, dos valores descontados, além de arbitrar a indenização por dano moral em R$ 10.000,00. 2. Apelo do réu: alegação de carência da ação, ausência de danos aos direitos da personalidade, necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Sentença que declara a inexistência do contrato e determina a restituição, em dobro, dos valores descontados, além de arbitrar a indenização por dano moral em R$ 10.000,00. 2. Apelo do réu: alegação de carência da ação, ausência de danos aos direitos da personalidade, necessidade de compensação entre os valores devidos pelas partes e inadequação da fixação de multa diária. 3. Não acolhimento. 4. Laudo pericial que atesta a falsificação da assinatura do autor. Nulidade confirmada. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15. 5. Adequação da ordem de restituição e desnecessidade de previsão sobre a compensação porque o valor transferido ao autor foi devolvido. 6. Condenação por danos morais ratificada pela Câmara, com manutenção do valor. 7.Cabimento e pertinência da fixação das astreintes 8. Pedido de restituição dos valores descontados de forma simples - Acolhimento. 9. Provimento, em parte, do recurso.